Tribunal: CARF
Processo: 10980.919070/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.919070/2012-42
RESOLUÇÃO
1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 444/463) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
2
Referido Despacho Decisório (fls. 2/5) analisou suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior feito em 12/03/2011, não reconhecendo o direito creditório e,
com isso, não homologando a compensação realizada.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ no
acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 11/18) apresentada em face de
Despacho Decisório (fl. 02), parcialmente reproduzido abaixo:
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 17/12/2012 (fl. 05), o(a)
contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 16/01/2013 (fl.
11), trazendo, em suma, os seguintes argumentos:
- A compensação declarada teria por objeto crédito relativo a pagamento a maior
de Contribuição Social Retida na Fonte (cód. 5952), decorrente de equivocado
pagamento em duplicidade nos períodos de fevereiro e março de 2011, no
montante de R$ 168.772,14, que, atualizado para março de 2012 (época da
transmissão do PER/DCOMP correspondente), segundo ela, corresponderia a R$
187.438,34
- Teria informado na DCTF referente ao período de março/2011 (Doc. 05; fls.
81/126), débito de Contribuição Social Retida na Fonte (cód. 5952) em valor
superior ao apurado no período, tendo efetuado, por consequência, o
recolhimento de DARF em montante superior ao devido.
- Caberia a análise e consideração dos documentos juntados por ela, em
observância aos princípios da verdade material e da ampla defesa, os quais
demonstrariam a efetiva existência do direito de crédito utilizado.
- Em que pese ter incorrido em erro formal na equivocada indicação de débito na
DCTF de março/2011, seria possível extrair da documentação colacionada a
efetiva existência do crédito indicado na declaração de compensação, em razão
de os registros contábeis gozarem de presunção de veracidade, não podendo ser
relegados.
- Nos termos do art. 923 do RIR/99, a "escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nelas registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais".
- Não poderia ver prejudicado seu direito à compensação com base
exclusivamente em obstáculos formais.
- Teria informado na DCTF do mês de março/2011 (Doc. 05; fls. 81/126) a
existência de um débito de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) no importe
de R$ 479.985,55, procedendo ao recolhimento da referida quantia através de
DARF (Doc. 09; fls. 414/426).
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
3
- Apesar de ter recolhido a CSRF de R$ 479.985,55 (em conformidade com o
declarado por ela na DCTF), esse recolhimento teria se revelado maior do que o
devido, uma vez que o débito correto de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF) apurado no mês de março/2011 teria sido de apenas R$ 311.213,41.
- Do exame da conta contábil "446713 — PIS/COFINS/CSLL Ret" do Livro Razão de
março/2011 (Doc. 07; 134/397) e da totalidade das notas fiscais de serviços
lançadas na referida conta contábil do mês de março de 2011 (Doc. 06; 127/133),
seria possível verificar que o valor da Contribuição Social Retida (CSRF) devida
neste período totalizaria o valor de R$ 311.213,41.
- Teria efetuado equivocadamente o recolhimento em março/2011 (Doc. 09; fls.
414/426) de valores relativos ao período de fevereiro/2011 que já teriam sido
anteriormente recolhidos (Doc. 08; fls. 398/413), resultando em um pagamento a
maior/indevido no mês de março/2011, objeto de pedido de compensação.
- O equívoco teria se dado devido ao fato de que algumas notas fiscais de
prestação de serviço (Doc. 06; 127/133) teriam sido registradas, para fins de
apuração e recolhimento da Contribuição Social Retida na Fonte, tanto no período
de fevereiro/2011 (corretamente), como no período de março/2011
(equivocadamente), conforme indicado na tabela abaixo:- A partir da
documentação por ela juntada, se verificaria que os lançamentos de todas as
retenções das contribuições sociais (COFINS/PIS/CSLL) relativas às notas fiscais do
mês de março/2011 no Livro Razão (Doc. 7) totalizariam o efetivo valor devido no
período (R$ 311.213,41), sendo que, devido à grande quantidade de notas fiscais
do período, solicitaria sua posterior juntada.
- Seria possível comprovar pela documentação juntada que o valor que deveria
constar na DCTF deste período e que deveria ter sido recolhido seria apenas o
valor de R$ 311.213,41 e não o valor de R$ 479.985,55, evidenciando assim o
pagamento a maior que o devido no valor de R$ 168.772,14.
Prosseguindo, a contribuinte solicita a reforma do Despacho Decisório, com a
homologação das compensações e o cancelamento dos débitos exigidos, e, a
despeito de considerar a documentação juntada suficiente para comprovar seu
direito creditório, protesta pela posterior juntada de documentos, na hipótese de
os julgadores entenderem de outro modo, em especial, a juntada das cópias de
todas as notas fiscais que comporiam os períodos de apuração de fevereiro e
março de 2011. Ao final, enumera os documentos que acompanhariam a
Manifestação de Inconformidade (fls. 13 a 426):
Documento 01 – Procuração (fls. 13/22); Documento 02 - Documentos Societários
(fls. 23/37); Documento 03 - Cópia do Despacho Decisório no PER/DCOMP
n°42184.88777. 120312.1.3.04-6537 (fls. 38/40); Documento 04 - Cópia da DCTF
do período de fevereiro/2011(fls. 41/80); Documento 05 - Cópia da DCTF do mês
de março/2011 (fls. 81/126); Documento 06 - Cópia das Notas Fiscais de Retenção
da Contribuição Social Retida na Fonte objeto de recolhimento em duplicidade
nos meses de março/2011 (período de apuração: fevereiro/2011) e
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
4
abril/2011(período de apuração: março/2011) (fls. 127/133); Documento 07 -
Cópia do Livro Razão do período de fevereiro/2011 e março/2011(fls. 134/397);
Documento 08 - Cópia da relação de notas fiscais utilizadas na apuração da
Contribuição Social Retida na Fonte retido na fonte do mês de fevereiro/2011 e
cópia da guia DARF de recolhimento respectiva (fls. 398/413); Documento 09 -
Cópia da relação de notas fiscais utilizadas na apuração da Contribuição Social
Retida na Fonte retido na fonte do mês de março/2011 e cópia da guia DARF de
recolhimento respectiva (fls. 414/426).

- A partir da documentação por ela juntada, se verificaria que os lançamentos de
todas as retenções das contribuições sociais (COFINS/PIS/CSLL) relativas às notas
fiscais do mês de março/2011 no Livro Razão (Doc. 7) totalizariam o efetivo valor
devido no período (R$ 311.213,41), sendo que, devido à grande quantidade de
notas fiscais do período, solicitaria sua posterior juntada.
- Seria possível comprovar pela documentação juntada que o valor que deveria
constar na DCTF deste período e que deveria ter sido recolhido seria apenas o
valor de R$ 311.213,41 e não o valor de R$ 479.985,55, evidenciando assim o
pagamento a maior que o devido no valor de R$ 168.772,14.
Prosseguindo, a contribuinte solicita a reforma do Despacho Decisório, com a
homologação das compensações e o cancelamento dos débitos exigidos, e, a
despeito de considerar a documentação juntada suficiente para comprovar seu
direito creditório, protesta pela posterior juntada de documentos, na hipótese de
os julgadores entenderem de outro modo, em especial, a juntada das cópias de
todas as notas fiscais que comporiam os períodos de apuração de fevereiro e
março de 2011. Ao final, enumera os documentos que acompanhariam a
Manifestação de Inconformidade (fls. 13 a 426):
Documento 01 – Procuração (fls. 13/22); Documento 02 - Documentos Societários
(fls. 23/37); Documento 03 - Cópia do Despacho Decisório no PER/DCOMP
n°42184.88777. 120312.1.3.04-6537 (fls. 38/40); Documento 04 - Cópia da DCTF
do período de fevereiro/2011(fls. 41/80); Documento 05 - Cópia da DCTF do mês
de março/2011 (fls. 81/126); Documento 06 - Cópia das Notas Fiscais de Retenção
da Contribuição Social Retida na Fonte objeto de recolhimento em duplicidade nos
meses de março/2011 (período de apuração: fevereiro/2011) e abril/2011(período
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
5
de apuração: março/2011) (fls. 127/133); Documento 07 - Cópia do Livro Razão do
período de fevereiro/2011 e março/2011(fls. 134/397); Documento 08 - Cópia da
relação de notas fiscais utilizadas na apuração da Contribuição Social Retida na
Fonte retido na fonte do mês de fevereiro/2011 e cópia da guia DARF de
recolhimento respectiva (fls. 398/413); Documento 09 - Cópia da relação de notas
fiscais utilizadas na apuração da Contribuição Social Retida na Fonte retido na
fonte do mês de março/2011 e cópia da guia DARF de recolhimento respectiva (fls.
414/426).
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por meio do
acórdão recorrido (fls. 430/436), com base nos seguintes elementos: (i) não houve retificação da
DCTF e (ii) mesmo se houvesse a referida retificação, caberia ao contribuinte o ônus de comprovar
que o crédito já existiria no momento da transmissão do PER/DCOMP, mediante apresentação de
documentação contábil hábil e suficiente.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 444/463) reforçando as suas
razões e alegando (i) preliminarmente, a necessidade de observância ao princípio da verdade
material, com a devida análise dos documentos apresentados, que comprovariam o crédito, (ii)
com base nestes mesmos documentos e comprovação, deveria ser reformado o acórdão no
mérito, para reconhecer o direito creditório, (iii) haveria violação ao princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que se pretende cobrar tributo já recolhido
pela Recorrente e (iv) por fim, a multa isolada do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 seria
inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/02/2020 (fls. 441), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 440), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a pagamento
indevido ou a maior feito em 03/2011, a título de retenção de contribuição na fonte prevista no
art. 30 da Lei no 10.833/2003, não reconhecido pelo Despacho Decisório e pela DRJ.
A Recorrente anexou aos autos a sua DCTF de março/2011, que apontou um valor a
recolher para a segunda quinzena daquele período de apuração de R$ 479.985,55 (fls. 124):
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
6

Porém, a Recorrente afirma que esse montante foi indevidamente recolhido, sendo
que o correto seria R$ 311.213,41. Isso porque parte dos valores pagos ao fornecedor CSI Cargo
teria ocorrido em duplicidade, tanto em fevereiro/2011 quanto em março/2011.
A DRJ, ao rejeitar a Manifestação de Inconformidade, entendeu que (i) a falta de
retificação da DCTF seria prejudicial ao reconhecimento do direito creditório e (ii) ainda que
houvesse retificadora, o contribuinte não teria se desincumbido do seu ônus probatório no que diz
respeito à existência do crédito.
No que se refere à ausência de DCTF retificadora, entendo possível superar referido
óbice na hipótese em que há comprovação hábil e idônea do direito creditório. Veja-se
precedentes desta Turma:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de
ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao
indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
despacho decisório complementar. (Acórdão no 1301-003.885, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 14/05/2019)

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da ausência de
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919070/2012-42
7
retificação da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente
prova da liquidez e da certeza do direito de crédito, que pode ser feita por
documentos contábeis e fiscais acostados aos autos. Ausentes esses
pressupostos, não cabe a homologação da extinção do débito confessado em
PER/DCOMP. (Acórdão no 1301-006.997, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros,
Sessão de 11/06/2024)
No que diz respeito à suposta ausência de comprovação, entendo que o
contribuinte apresentou elementos suficientes para caracterizar indícios relevantes do seu direito
creditório. Primeiro, apresentou as Notas Fiscais das retenções (fls. 127/133) que teriam sido
feitas em duplicidade. Segundo, apresentou Livro Razão (fls. 134/397 e 487/497) com os
lançamentos contábeis que dariam suporte ao pagamento em duplicidade dos tributos, DARFs de
recolhimento e controle interno de pagamento dos tributos (fls. 498/509). Estes elementos foram
consolidados em planilha demonstrativa (Arquivo não paginável – fls. 510). Entendo que estes
elementos, tendo em vista terem sido produzidos há mais de 12 anos, naturalmente estão
desgastados, mas não são ilegíveis como manifestou a DRJ.
Diante do exposto, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
Analise os documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade (fls. 41/397) e em Recurso Voluntário (fls.
464/510), a fim de confirmar a existência de recolhimento em duplicidade
de retenção de contribuições sociais do art. 30 da Lei no 10.833/2003 em
função do pagamento sobre as mesmas notas fiscais em fevereiro/2011 e
março/2011;
(ii)
Elabore manifestação conclusiva a respeito do direito creditório, intimando
a Recorrente para que se manifeste em 30 (trinta) dias;
(iii)
Com a conclusão da diligência, sejam os autos remetidos a este Carf, para
novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 520
DF CARF MF
Original